Tribunal: TJSP
Processo: 1026580-83.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000757363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026580-83.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
REBECA GERMANO CURY DE SOUZA, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS
S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1026580-83.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.591 - BM
APELAÇÃO CÍVEL No 1026580-83.2019.8.26.0002 - VOTO No 28.591
APELANTE: REBECA GERMANO CURY DE SOUZA
APELADO: TAM - LINHAS AÉREAS S/A
COMARCA DE SÃO PAULO - 4a VARA CÍVEL
FORO REGIONAL II – SANTO AMARO
MM. JUIZ DE DIREITO: RENATO DE ABREU PERINE
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL –
REMANEJAMENTO DA AUTORA PARA VÔO QUE CHEGOU AO
DESTINO COM NOVE HORAS DE ATRASO – INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 4.000,00 – MAJORAÇÃO
PARA R$ 6.000,00 – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
LEVANDO
EM
CONTA
O
TRABALHO
ADICIONAL.
- Recurso parcialmente provido.
1) Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
apelação (fls. 127-138), interposto contra a r. sentença (fls. 113-114) que
julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, para
condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00, acrescido de correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a
sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, cabendo-lhe
arcar com as custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, recorre a autora.
Afirma que chegou ao destino contratado com
nove horas de atraso, o que traduz severos transtornos e gravíssima falha na
prestação de serviços. Narra que adquiriu com sua família passagens aéreas
da ré para viagem do Rio de Janeiro a Miami, vôo JJ8156, com partida
prevista às 12:55 horas do dia 17.01.2019, e chegada programada para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1026580-83.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.591 - BM
mesmo dia, às 21:55 horas. Relata que recebeu e-mail informando o
cancelamento do vôo, quando já se encontrava no aeroporto, embora as
condições climáticas estivessem favoráveis e outros vôos operassem
normalmente. Afirma que, após insistência, foi acomodada, com sua
família, em um voo com escala em Buenos Aires. Acrescenta que, durante
a espera da escala em Buenos Aires, de aproximadamente 5 horas, não
obteve assistência material, e chegou ao destino com 9 horas de atraso,
perdendo uma diária de veículo e de hotel que havia reservado. Aduz que os
fatos lhe causaram severos transtornos, requerendo a majoração da
indenização para R$ 15.000,00. Requer, também, a majoração dos
honorários advocatícios.
Contrarrazões a fls. 145-150.
Manifestação da douta Procuradoria de Justiça a
fls. 166-171, na qual opina pela majoração da indenização para R$
10.000,00.
Inicialmente,
o
recurso
foi
enviado
para
julgamento em Sessão Virtual. No entanto, houve oposição ao julgamento
virtual (fls. 162).
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida sua regularidade
formal. O recurso é tempestivo, preparado e foram atendidos os requisitos
do art. 1.010 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1026580-83.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.591 - BM
3) A sentença reconheceu a conduta ilícita da ré e
a ocorrência de danos morais indenizáveis e, nesses pontos, transitou em
julgado. Nada cabe decidir acerca de tais temas, revestidos da autoridade da
coisa julgada. O inconformismo do apelante restringe-se, portanto, ao valor
da indenização arbitrada e à fixação dos honorários de sucumbência.
No caso em exame, em razão de atraso na
conexão, a autora chegou ao destino, no exterior, com nove horas de
atraso, perdendo um dia de viagem.
A fixação do valor indenizatório deve levar em
conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização, bem como a
repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor e o princípio de
que o dano não pode servir de fonte de lucro. Nesse sentido, esclarece o
Des. SÉRGIO CAVALIERI FILHO que: “... o juiz, ao valorar o dano moral,
deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica
do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes” (Programa de
responsabilidade civil, 7a ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 90).
À luz de tais considerações, é imperioso
reconhecer que o quantum indenizatório, fixado em R$ 4.000,00, é
insuficiente para compensar a autora pelos reais transtornos sofridos em
decorrência dos fatos em análise.
No entanto, o valor de R$ 15.000,00, pretendido
pela autora é excessivo. Ressalta-se que indenizações nesse patamar são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1026580-83.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.591 - BM
reservadas para casos graves em que há demonstração da existência de
acentuado e grave padecimento moral, o que não se verifica no caso
concreto.
Considerando, pois, que a indenização por danos
morais deve levar em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade,
majora-se a indenização para R$ 6.000,00 -- seis mil reais -- valor
moderado, adequado, e que atende perfeitamente ao escopo da reparação
do dano.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, para elevar a indenização por danos morais a R$ 6.000,00, com
correção monetária a partir deste arbitramento e juros moratórios de 1% ao
mês, desde a citação, majorando-se os honorários advocatícios devidos
pela ré ao patrono do autor para 20% do valor da condenação.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator